Tribunal: TJBA
Processo: 8182505-96.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8182505-96.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: JONATAS DOS REIS OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇ
Õ
ES
CRIMINA
IS SIMULTÂNEAS
. ROUBO MAJORADO
E EXTORSÃO
(
ART. 157, §2º, INCISO V, POR DUAS VEZES, E ART. 158, § 3°, DO CÓDIGO PENAL, ESTE TAMBÉM POR DUAS VEZES, TODOS EM CONCURSO FORMAL).
APELANTE
CONDENADO À
S
PENA
S
DE
09
(
NOVE
) ANOS E
0
4
(
QUATRO
) M
ESES
E

15
(
Q
UINZE
)
DIAS
DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL
FECHADO
E
MULTA,
NEGANDO
-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

R
ECURSO D
A DEFESA
.
PLEITO DE EXCLUSÃO DO CRIME DE EXTORSÃO POR CONTA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.

DESCABIMENTO.
ROUBO E EXTORSÃO. AÇÕES DIVERSAS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS.

RECURSO MINISTERIAL.

PEDIDO PARA
APLICAÇÃO
DO AUMENTO DE PENA POR USO ARMA DE FOGO.

POSSIBILIDADE.

PARA A COMPROVAÇÃO DO USO DE ARMA DE FOGO
É
PRESCINDÍVEL A SUA PERÍCIA, SENDO SUFICIENTE A PALAVRA DA VÍTIMA. PRECEDENTES DO STJ. PENA REDIMENSIONADA PARA 10 (DEZ) ANOS E 05 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO.

PARECER DA D. P.
G.J.
PELO CONHECIMENTO
E
IM
PROVIMENTO
DO
S
RECURSO
S INTERPOSTOS.

A
PELO DA DEFESA
DE
CONHECIDO E IMPROVIDO.

APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
1
6
ª
Vara Criminal da Comarca de
Salvador
/BA, Dr.

Moacyr Pitta Lima Filho
, que,

nos autos de nº
8182505-96.2023.8.05.0001
, julgou
parcialmente

procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar o
R
éu à
s
pena
s
de 0
9
(
nove
) anos
e 0
4
(
quatro
) meses

e
15
(
quinze
) dias
de reclusão, com pena de multa de
204
(
duzentos e quatro
) dias-multa, com relação ao crime previsto no artigo
art. 157, §2º, inciso V, por duas vezes, e art. 158, § 3°, do Código Penal, este também por duas vezes, todos em concurso formal (art. 70 do Código Penal),

em regime
de cumprimento inicial fechado,
negando-lhe
o direito de recorrer em liberdade
.

2.
Acerca da conduta delitiva
sub examine
, narrou a exordial acusatória que,
d
e acordo com os autos, no dia 25/
09/
2023, por volta das 20h20min, na Av. Luís Viana Filho, nesta capital, o denunciado subtraiu o aparelho celular Red Note, bem como o aparelho celular iPhone 13 Pro, corrente de ouro, bolsa com documentos e quantia de R$1.000,00 (um mil reais) da posse d
as vítimas
, sendo a ação praticada mediante grave ameaça, restrição de liberdade das vítimas e uso de arma de fogo.

3.
De acordo com os autos, as vítimas se encontravam no Salvador Shopping quando
uma delas
solicitou corrida via aplicativo Uber com destino ao bairro Alphaville, sendo imediatamente atendida pelo denunciado, que atuava como motorista do referido aplicativo utilizando o veículo Chevrolet Onix, cor branca, placa PNB7D10.

4. Após confirmação do modelo e placa do veículo, as vítimas embarcaram no carro e, durante o trajeto, nas proximidades do bairro de destino, o inculpado não ingressou na via marginal da Av. Paralela e anunciou o assalto exibindo uma pistola na cor prata dizendo “Vocês já perceberam, não é? Isso aqui é um sequestro” ao tempo em que mandou as vítimas entregarem tudo, mantendo as ofendidas com a liberdade restringida.

5.
Na ocasião, as vítimas entregaram os pertences que traziam consigo. Em seguida, o denunciado continuou a mant
ê-las
com a liberdade restringida, circulando com o veículo na Av. Paralela durante cerca de 30 minutos, e as constrangeu, mediante grave ameaça e uso de arma de fogo, a realizar transferências bancárias, via pix, dizendo que poderia lev
á-las

a
Feira de Santana, Alagoinhas
e
Vitória da Conquista. Constrangida
s
,
uma das ofendidas
transferiu a quantia de R$623,00 (seiscentos e vinte e três reais),
e
nquanto a
outra ofendida
transferiu a quantia de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais). Após a realização das transferências bancárias, o denunciado libertou as
ofendidas
na passarela de acesso ao Shopping Paralela, abrindo as portas traseiras por fora.

6.
Inconformada, a Defesa pugnou pela exclusão do crime de extorsão, em decorrência do princípio da consunção. O
Ministério Público também recorre
u
da sentença,
pleiteando a aplicação do aumento de pena no crime de roubo, pela utilização de arma de fogo.

7.
Com relação ao pleito da Defesa,
verifica-se que a ação delituosa se desdobra em dois momentos distintos. Inicialmente
, houve o roubo o qual foi seguido da extorsão. No caso posto a julgamento, vislumbra-se a existência de ações distintas e desígnios autônomos entre os crimes de roubo e de extorsão.
Em um primeiro momento,
durante o serviço de transporte pelo aplicativo Uber,
as vítima
s, que somente pretendiam uma viagem até suas residências, foram ameaçadas pelo réu, que dirigia o veículo e portava uma arma de fogo, obrigando-as a entregar seus aparelhos celulares.
A partir des
ta ocasião
, iniciou-se nova etapa delitiva, na qual as vítimas foram submetidas a graves ameaças de modo a constrangê-las a fornecer as senhas bancárias e acessar os aplicativos bancários de seus aparelhos celulares, com o fito de efetuar transferências via pix para a conta por ele indicada, afirmando que se as vítimas não cooperassem seriam mortas, como pode ser constatado pelo
s
depoimentos judicial das ofendidas.

8. Como pode ser constat
ado
, não estão presentes os requisitos para a configuração do conflito aparente de normas penais. Afinal, não houve unidade fática. Na verdade, as provas colhidas revelam a ocorrência de duas condutas distintas.

9. Não se pode falar, portanto, em consunção. A subtração de outros bens, que não os cartões, como cordão de ouro, relógio e bolsa não era etapa obrigatória ou normal fase de execução da extorsão. Tampouco a exigência de desbloqueio dos aparelhos telefônicos, no caso, confunde-se com o contexto da execução da subtração anterior. No caso dos autos, as ações foram objetiva e subjetivamente distintas.

10. N
o que concerne à pretensão ministerial,
p
ercebe-se das declarações das vítimas, que em todas as ações delitivas o Acusado exerceu grave ameaça utilizando-se de arma de fogo, sendo tal fato reconhecido por ele, que contudo afirmou tratar-se de um simulacro de arma de fogo.
Assim, não há necessidade de
realização de perícia,

para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva.

11. Deste modo, ao considerar o acervo probatório dos autos, conclui-se
pela necessidade de aplicação
da causa especial de aumento de pena prevista no inciso I, do § 2º-A do artigo
157
e § 1º, do art. 158, ambos
do
Código Penal
, razão pela qual
há
pode ser acolhida a pretensão
ministerial,
devendo, por conseguinte, ser revista a dosimetria da pena.

12. D
osimetria do crime de roubo.
V
erifica-se que na 1ª fase, o magistrado primevo fixou a pena-base em 06 anos, valorando negativamente os vetores culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. Na segunda fase foi reconhecida a atenuante por confissão e, por conseguinte, a pena intermediária foi reduzida para 05 (cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase,
presentes duas causas especiais de aumento de pena, decorrentes do emprego de arma de fogo,
bem como por restrição da liberdade das vítimas
, com fundamento no parágrafo único do art. 68, do Código Penal, aumento as penas em 2/3 (dois terços), perfazendo 0
8
(
oito
) anos e 0
4
(
quatro
) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa. Não há causas de diminuição de pena a serem observadas.

13. Dosimetria do crime de extorsão.

Na 1ª fase, o magistrado primevo fixou a pena-base em 09 anos, valorando negativamente os vetores culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.
Não obstante o Juízo sentenciante ter negativado corretamente - do ponto de vista jurisprudencial e doutrinário as vetoriais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, constato que o quantum de acréscimo de cada circunstância judicial desfavorável foi computado de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, isto é, muito acima de um oitavo do resultado da diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao extorsão, que corresponde
a

nove
meses de reclusão.

Logo, mediante o emprego de tal critério objetivo, que também é aquele utilizado comumente por considerável parcela dos Tribunais, redimensiona-se aqui a pena-base estipulada em desfavor do réu, no que se refere ao crime de extorsão, para o montante de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

14. Na segunda fase, diante do reconhecimento da atenuante por confissão, a pena intermediária restou fixada em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias.
Na terceira fase restou identificado o aumento de pena, em decorrência do emprego de arma de fogo, motivo pelo qual a pena restou definitivamente fixado em 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dias) e multa de 16 (dezesseis) dias-multa).

15. Reconhecido o concurso formal de crimes, considerando a existência de quatro delitos
(dois roubos e duas extorsões)
e tendo por base a pena mais alta aplicada, 0
8
(
oito
) anos
e 04
(
quatro
) meses, referente ao delito de
roubo
,
entendo que melhor se adequa à espécie o aumento de 1/
4
(um q
uarto
), em razão do concurso de crimes,
pois
a doutrina e a jurisprudência convencionaram adotar o seguinte critério quando da fixação da pena nas hipóteses d
o concurso formal de crimes: para dois crimes aplica-se um aumento de 1/6 (um sext
o), para três 1/5 (um quinto), para quatro 1⁄4 (um quarto), para cinco 1/3 (um terço), para seis ou mais 1/2 (metade).

16. Nesse diapasão, com a aplicação da fração de 1⁄4, a pena alcança o patamar de
10

(dez
) anos e 0
5
(
cinco
) meses de reclusão.

17. Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento dos apelos interpostos, subscrito pela Douta Procuradora de Justiça Sheila Cerqueira Suzart.

A
PELO DA DEFESA
DE
CONHECIDO E IMPROVIDO.
APELAÇÃO
MINISTERIAL CONHECID
A
E PROVID
A.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 8182505-96.2023.8.050.0001,
provenientes da 16ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figuram simultaneamente, como Apelante e Apelado
JONATAS DOS REIS OLIVEIRA
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER A APELAÇÃO INTERPOSTA PELO RÉU E NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões,

(Data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(
assinado eletronicamente
)

AC16